Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742372-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da natureza relativa da incompetência territorial arguida, resta essencial para seu acolhimento a demonstração de efetivo prejuízo. 1.1 No caso dos autos, não verifico a ocorrência de qualquer prejuízo para o réu/apelante, que vem participando ativamente do feito, apresentando defesas de forma tempestiva, propondo, inclusive, reconvenção. 2. As despesas condominiais se referem a obrigações de pagar atreladas à propriedade (direito real), uma vez transmitido o direito de que se origina, a obrigação segue a reboque, independentemente do título translativo. É, portanto, o que se convencionou chamar de obrigação propter rem. 2.1 Ao definir o marco temporal para a responsabilidade quanto aos encargos condominiais, a jurisprudência pátria estabeleceu que o efetivo exercício da posse como sendo o marco definidor para a incidência de despesas condominiais, nos termos do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil. 2.2 Diante da comprovação que a apelante era possuidora dos bens em análise quando da fatura das cobranças condominiais objeto da lide, bem como ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, 108, 1.227, §§ 1o e 2o, e 1.245, § 1o, todos do Código Civil, defendendo a existência de error in judicando. Insurge-se quanto à competência territorial definida pela turma julgadora e quanto à responsabilidade que lhe foi imputada pelo pagamento das taxas condominiais objeto dos autos, afirmando que não exercia nem a posse nem a propriedade do imóvel nos períodos cobrados pela parte recorrida. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJES para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA, OAB/DF 47.811 (ID 41493887). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 53, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Civil, 108, 1.227, §§ 1o e 2o, e 1.245, § 1o, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, especificamente, quanto à competência territorial, concluiu que: O apelante sustenta a incompetência do juízo, aduzindo que o foro competente seria o da Cidade Ocidental/GO, uma vez que os imóveis, cujas verbas são objeto da presente demanda, se situam naquela localidade, razão pela qual a demanda deveria ter sido proposta no local onde a obrigação deve ser satisfeita, conforme o disposto no artigo 53, inciso III, do CPC. De início deve ser reconhecido que a competência em discussão na presente lide é de natureza territorial, relativa, portanto. Observo, na origem que, em que pese a incompetência territorial em comento tenha sido suscitada pelo réu/apelante em sede de contestação (Id. 96570598), instado a se manifestar acerca da produção probatória (Id. 103491723), o réu/apelante não reiterou sua discordância quanto ao prosseguimento do feito no juízo de origem, pelo contrário, pugnou pelo julgamento antecipado do feito, nos termos do artigo 355, inciso I, dos Código de Processo Civil (Id. 104357430). Neste cenário, reputo que o comportamento do réu/apelante ao se pronunciar pelo julgamento antecipado da demanda, bem como ao se omitir pela ausência de manifestação do juízo de origem acerca da preliminar em questão, demonstrou concordância com o prosseguimento do feito no juízo a quo, ainda que o tenha feito de forma tácita, prorrogando-se, assim, a competência relativa do juízo. Ademais, ainda que assim não o fosse, diante da natureza relativa da incompetência territorial arguida, resta essencial para seu acolhimento a demonstração de efetivo prejuízo. No caso dos autos, não verifico a ocorrência de qualquer prejuízo para o réu/apelante, que vem participando ativamente do feito, apresentando defesas de forma tempestiva, propondo, inclusive, reconvenção (Id. 96570598). Ademais, embora a parte apelante tenha suscitado a referida incompetência relativa para o processamento da demanda, não sustentou qualquer existência de empecilhos quanto ao prosseguimento do feito no foro de origem. Deste modo, interposta a ação no foro do domicílio da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, não se mostra razoável o reconhecimento da incompetência relativa do Juízo, sobretudo quando ausente prova de qualquer prejuízo para a defesa, bem como diante do comportamento do apelante, aparentemente conivente com a prorrogação da referida competência. Assim, tendo a demanda sido proposta no foro de domicílio da ré/apelante, a rejeição da preliminar é medida que se impõe (ID 3929042). Já, em relação à responsabilidade da insurgente pelo pagamento das taxas condominiais cobradas, o acórdão impugnado salientou que “diante da comprovação, pela parte autora/apelada, que a parte ré/apelante era possuidora dos bens em análise, quando da fatura das cobranças condominiais objeto da lide, bem como ausente comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (ID 3929042). Assim, infirmar fundamentos dessas naturezas é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da referida Corte de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2143093/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/12/2022). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto a pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005